Tribunal: TJMT
Processo: 1036422-94.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036422-94.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINE MAYANE DE LUCAS - CPF: 038.005.211-30 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1036422-94.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1036422-94.2025.8.11.0002

Recorrente:

Aline Mayane de Lucas.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, na qual se pleiteia o enquadramento funcional em nível e classe superiores, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes, sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documento na fase recursal quando já existente ao tempo do ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se, diante da ausência de impugnação específica pelo ente público, os fatos alegados na petição inicial devem ser presumidos verdadeiros, com o consequente reconhecimento do direito à progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos necessários à comprovação do direito alegado, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil.

4.

A juntada de documento na fase recursal somente é admitida quando se tratar de documento novo, cabendo à parte demonstrar a impossibilidade de apresentação anterior, conforme artigo 435 do Código de Processo Civil.

5.

A apresentação de documento já existente à época do ajuizamento da ação configura inovação recursal e viola os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, impondo o reconhecimento da preclusão.

6.

A ausência de impugnação específica pelo ente público quanto aos fatos alegados na inicial enseja a presunção de veracidade, especialmente quanto à data de ingresso no serviço público e ao preenchimento dos requisitos para progressão funcional.

7.

O ente público não se desincumbe do ônus probatório ao apresentar defesa genérica, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

8.

Comprovado o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Complementar Municipal n.o 4.294/2017, o servidor público faz jus à progressão funcional e ao recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de documento na fase recursal somente é admissível quando comprovada a impossibilidade de sua apresentação anterior ou quando se tratar de fato superveniente.

2.

A ausência de impugnação específica pelo ente público gera presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

3.

O ente público deve comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, não sendo suficiente a impugnação genérica.

4.

Preenchidos os requisitos legais, o servidor público tem direito à progressão funcional e ao pagamento das diferenças remuneratórias desde o marco legal aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal; Código de Processo Civil, artigos 434, 435 e 373; Lei Complementar Municipal n.o 4.294/2017, artigos 11, 12 e 13; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55; Lei n.o 9.494/1997, artigo 1o-F; Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, RI 0029506-39.2020.8.16.0021; TJ-SP, RI 1000550-95.2021.8.26.0016; TJ-MT, AI 1006623-17.2022.8.11.0000; TJ-MT, AC 1015869-21.2024.8.11.0015; TJ-MT, RI 1017217-79.2025.8.11.0002; TJ-MT, RI 1009240-80.2018.8.11.0002; TJ-MT, RI 1039541-68.2022.8.11.0002; STJ, REsp 1791826/RN.
V

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1036422-94.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1036422-94.2025.8.11.0002

Recorrente:

Aline Mayane de Lucas.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Aline Mayane de Lucas.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança – Progressão Funcional.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário
de Várzea Grande-MT.

Sentença (
Id. 350789868
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais, sob o fundamento de que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 350789869
)
:
a recorrente salienta que juntou documento equivocado na inicial, sendo que o juízo deveria tê-la intimado para corrigir o erro e pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 350789872
):

requer o
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1036422-94.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1036422-94.2025.8.11.0002

Recorrente:

Aline Mayane de Lucas.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Aline Mayane de Lucas contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, ajuizada pela recorrente em desfavor do Município de Várzea Grande-MT.

Da narrativa inicial, extrai-se que a autora, servidora pública municipal, ocupante do cargo de agente de apoio aos serviços externos 40 H – perfil Gari, alega não estar recebendo seus vencimentos de acordo com a progressão funcional prevista na Lei Municipal n.o 813/2010, em razão da não aplicação correta dos coeficientes sobre seu subsídio.

Salienta que ingressou no serviço público em 18/03/2019 e, portanto, tem direito a estar enquadrada no nível 3 da carreira.

Além disso, considerando o certificado de conclusão de curso apresentado, sustenta que deveria ter sido enquadrada na classe C da carreira, a partir do requerimento administrativo, ocorrido em 31/07/2025.

Em razão da sentença de improcedência por ausência de provas, insurge-se a autora.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que juntou documento equivocado na inicial, tendo apresentado holerite de outra servidora, sendo que o juízo deveria tê-la intimado para corrigir o erro. Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Pois bem. Inicialmente, em que pese a autora ter mencionado que juntou documento equivocado na inicial e o juízo deveria tê-la intimado para apresentação do holerite correto, é certo que incumbe à parte autora instruir a inicial com os documentos que entender necessários para fins de comprovação das suas alegações.

Além disso, conforme se observa na contestação, o ente público municipal ressaltou a existência do equívoco, não tendo a parte autora, na impugnação, apresentado qualquer manifestação ou juntado o documento correto, operando-se a preclusão.

Outrossim, constata-se que a autora juntou holerite próprio com as razões do recurso, todavia, observa-se que não se trata de documento novo, pois já existia quando do ajuizamento da ação e, assim, não deve ser conhecido, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.

Assinale-se que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, na forma prevista no artigo 434 do Código de Processo Civil.

É bem verdade que o artigo 435 do mesmo diploma legal prevê que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, sendo também admitida a juntada de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. Entretanto, caberá à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

No presente caso, portanto, incumbia à recorrente demonstrar a inacessibilidade ou indisponibilidade anterior dos documentos, o que não ocorreu, impondo-se, assim, sua desconsideração, por preclusão.

Sobre o tema, segue o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. PROVA PRODUZIDA APENAS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029506-39.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 19.07.2021)”.

"RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS 'NOVOS'. JUNTADA IMPOSSÍVEL. PRECLUSÃO DA PROVA. 1. A permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental. Precedente. 2. A juntada de documentos velhos que deveriam ter acompanhado a resposta em sede recursal viola regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A desídia não pode ser premiada. (...) Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento.(TJ-SP - RI: 10005509520218260016 SP 1000550-95.2021.8.26.0016, Relator: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 31/05/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É defeso ao Juízo ad quem apreciar questões não analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(TJ-MT 10066231720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

A informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a desídia. Logo, não pode a parte apresentar documentação que já possuía (ou deveria possuir) ao tempo da propositura da ação e apresentação da defesa quando da interposição de recurso, especialmente quando assistida por advogado.

De igual forma, a conclusão n.o 26 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no DJE n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95”.

Logo, não se conhece da documentação encartada com o recurso inominado interposto.

Entretanto, a despeito disso, a sentença de primeiro grau merece ser reformada.

Isso porque, na petição inicial, a autora disse claramente que ingressou no serviço público em 18/03/2019 e que, atualmente, tem o direito de estar enquadrada no nível 3 e classe C de sua carreira, tendo juntado, ainda, o certificado de conclusão de curso que permite tal progressão e o requerimento administrativo protocolizado em 31/07/2025 (Id. 350789861).

Na contestação apresentada pelo município, este informou genericamente que a autora não comprovou os requisitos para o enquadramento pretendido, todavia, não impugnou especificamente os fatos narrados, especialmente o de que o ingresso no serviço público ocorreu em 18/03/2019, pelo contrário, o ente público municipal informou que (Id. 350789865):

“Considerando a data do ingresso nessa Municipalidade em 18/03/2019, a parte autora conta com mais de 06 anos de serviço”.

Portanto, tendo em vista a ausência de impugnação específica por parte da municipalidade, tem-se como verdadeiros tais fatos alegados na petição inicial.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO . RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE REVISÃO DO DÉBITO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO . RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo c/c cobrança, proposta por locadores em face de inquilino inadimplente, decretando a rescisão do contrato, o despejo e condenando o réu ao pagamento de R$ 38.510,50, além de distribuir os ônus sucumbenciais de forma recíproca . II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) saber se houve nulidade na intimação e contradição na aplicação dos efeitos da revelia; (ii) saber se é necessária a produção de prova pericial contábil para revisão do débito cobrado; (iii) saber se os honorários advocatícios e a sucumbência foram corretamente fixados. III . Razões de decidir 3. Não há nulidade, pois o réu compareceu espontaneamente aos autos e apresentou defesa, o que supre eventual vício de intimação ( CPC, art. 239, § 1o).
4 . Não foi decretada a revelia, mas foram reconhecidos como verdadeiros os fatos não impugnados por ausência de provas contrárias.
5. A produção de prova pericial foi corretamente indeferida. Os cálculos apresentados foram claros, baseados no contrato e verificáveis por simples conferência . 6. A distribuição da sucumbência observou os limites da procedência parcial da demanda, sendo legítima a divisão proporcional entre as partes, inclusive quanto aos honorários. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo do réu supre vício de intimação, afastando a revelia formal. 2 .
A ausência de impugnação específica e de provas autoriza o reconhecimento dos fatos alegados na inicial como verdadeiros
, independentemente da revelia. 3. A produção de prova pericial contábil é prescindível quando os débitos são determinados por cálculos aritméticos baseados em contrato. 4 . É válida a fixação de honorários e distribuição da sucumbência proporcional ao êxito parcial de cada parte na demanda.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o; 341; 373, II; 85, § 2o; 86; 156; 487, I; Lei no 8.245/1991, art . 62, II, d.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10158692120248110015, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)”.
[destaques nossos].

Ademais, o ente público limitou-se a alegar genericamente a ausência de comprovação dos requisitos para a almejada progressão, sem, contudo, produzir qualquer prova capaz de afastar a alegação inicial ou os documentos apresentados, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL . RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL POR QUALIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DA DATA INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS . COMPROVAÇÃO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, DO CPC . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante que busca a reforma parcial da sentença que reconheceu o direito ao enquadramento na Classe B, mas fixou os efeitos financeiros a partir da data da citação do ente público (02/06/2025).

O recorrente requer a retroação do marco inicial para a data do protocolo do requerimento administrativo (25/2/2022) .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a data de início dos efeitos financeiros da promoção funcional do servidor — se a partir da citação do demandado em juízo ou do protocolo do pedido administrativo devidamente instruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art . 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão.

Conforme os arts. 336 e 341 do CPC, cabe ao réu impugnar especificamente os fatos alegados na inicial, sob pena de presumirem-se verdadeiros os não contestados.

O autor comprovou documentalmente o protocolo do processo administrativo no 793480/22, em 25/2/2022, instruído com o diploma de Ensino de 2o Grau – Técnico em Administração, documento que embasou o pedido de promoção funcional .

O ente público limitou-se a alegar genericamente a ausência de comprovação da tramitação regular do requerimento, sem, contudo, produzir qualquer prova capaz de afastar a validade do documento apresentado, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia.

Demonstrado que o pedido administrativo foi formulado e instruído corretamente, os efeitos financeiros da promoção devem retroagir à data do protocolo, observada a boa-fé e a razoabilidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e fixar o início dos efeitos financeiros da promoção de classe (Classe B) do servidor na data do protocolo do processo administrativo no 793480/22 (25/2/2022), mantidos os demais termos da decisão .

Tese de julgamento:

A data inicial dos efeitos financeiros de promoção funcional deve corresponder ao protocolo do requerimento administrativo devidamente instruído com a documentação exigida.

Incumbe ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme o art. 373, II, do CPC.

A impugnação genérica e desacompanhada de provas não afasta a presunção de veracidade dos fatos documentalmente comprovados pelo autor .

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 341 e 373, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 46 .

Jurisprudência relevante citada: (Não há precedentes citados nos autos).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10172177920258110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2025)”.

Quanto ao mérito, a Lei Complementar Municipal n.o 4.294/2017, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais de Serviços de Apoio Internos e Externos do Município de Várzea Grande-MT, preleciona:

“Art. 11. O cargo de Agente de Apoio aos Serviços Externo é estruturado em linha horizontal de acesso, identificado letras maiúsculas, conforme anexo III, 40 (quarenta) horas da presente Lei Complementar.

Art. 12. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I - Classe A: Formação em nível de ensino elementar completo;

II - Classe B: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC;

III - Classe C: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão, e;

IV - Classe D: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com Diploma/Certificado devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC.

Art. 13. Para efeito de enquadramento na presente lei os servidores pertencente à Carreira dos Profissionais de Serviços de Apoio Internos e Externos, a que se refere o art. 2o desta lei, observar-se-ão os seguintes critérios:

I - Conforme Anexo I que trata da denominação de cargos;

II - Promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida para o respectivo cargo;

III - Progressão vertical, de um Nível para outro, a cada 03 (três) anos, levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado à Administração direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande, conforme os níveis constantes na tabela do anexos III desta Lei Complementar, e;

IV - Para enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo”.

De acordo com o que se observa dos autos, é incontroverso que a recorrente preenche os requisitos para progressão ao nível 3 a partir 19/03/2025, bem à Classe C, conforme certificado e requerimento administrativo juntados com a inicial, desde 31/07/2025.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE – ENQUADRAMENTO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR No 4.093/2015, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 4.293/2017 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA NA CLASSE C DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROGRESSÃO NO NÍVEL 10 DESDE 01/03/2015 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT 10092408020188110002 MT, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 24/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/10/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL. PRESCRIÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE. PROMOÇÃO DE CLASSES E NÍVEIS. PREVISÃO LEGAL ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL No 3 .507/2010. PROGRESSÃO TEMPORAL. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS EM RAZÃO DA PROMOÇÃO DE NÍVEL E CLASSE. EFEITOS RETROATIVOS FINANCEIROS DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROMOÇÃO DA CLASSE C PARA D . RECURSO PROVIDO. Se o servidor público municipal preencheu os requisitos legais, inconteste o seu direito à progressão funcional disciplinada na lei municipal, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.

O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício (STJ - REsp 1791826/RN).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10395416820228110002, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/06/2024)”.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
RECONHECER
o direito da parte autora ao enquadramento no
Nível 3

a partir 19/03/2025
, bem à
Classe C, desde 31/07/2025
, nos termos dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Complementar Municipal n.o 4.294/2017 e
CONDENAR
o município de Várzea Grande-MT ao pagamento retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, conforme acima consignado, cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e com incidência de juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, observando-se o teto do juizado especial da fazenda pública.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026